Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Processo : 0706853-93.2020.8.07.0007 DESPACHO Considerando os termos do artigo 10 do CPC, manifeste-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista a interposição do recurso em 07.08.2020, em que pese a data da ciência da sentença ter ocorrido em 15.07.2020. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 27 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator